Tribunal: TJDFT
Processo: 0752890-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Como cediço, a ação rescisória não encerra nova via recursal, mas instrumento de controle da legalidade da coisa julgada nas situações expressamente pontuadas, daí porque seu cabimento somente se legitima nas hipóteses pontualmente indicadas como permissivas pelo legislador processual, que, a seu turno, não compreendem o dissenso de entendimento jurisprudencial como apto a ensejar a formulação da postulação (CPC, art. 966). Sob essa realidade, assino o prazo de 15 (quinze) dias para a autora aditar a inicial quanto aos fatos e fundamentos aptos a aparelharem a pretensão formulada, delineando de forma individualizada o lastro apto a legitimar a postulação rescisória, quanto ao pedido, que deverá ser conformado com o instrumento manejado, ao valor da causa, que deverá ser afinado com o proveito econômico almejado, e para evidenciar a tempestividade da formulação e aparelhá-la com a íntegra, devidamente ordenada, dos autos principais, sob pena de indeferimento liminar, e, por fim, para exibir seus comprovantes de rendimentos pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses, de forma a ser aferido se pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que demandara, sob pena de negação da salvaguarda processual. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator